Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-16.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – A alegação da parte apelante de que o contrato juntado aos autos não corresponde ao discutido no presente feito, lastreada na afirmação de que o contrato juntado pela parte ré não corresponde ao contrato objeto da ação, porque o juntado tem o número 949311, enquanto o discutido tem os números de 7825768 e 9445410, não pode ser conhecida, por se tratar de indevida inovação recursal -

Ementa:
RECURSO – A alegação da parte apelante de que o contrato juntado aos autos não corresponde ao discutido no presente feito, lastreada na afirmação de que o contrato juntado pela parte ré não corresponde ao contrato objeto da ação, porque o juntado tem o número 949311, enquanto o discutido tem os números de 7825768 e 9445410, não pode ser conhecida, por se tratar de indevida inovação recursal - Referida alegação da parte apelante, somente deduzida na apelação, constitui indevida inovação recursal, porque envolve questão que não foi objeto da deliberação da r. sentença recorrida, visto que não foi suscitada, nem submetida à apreciação do MM Juízo da causa, antes da prolação do r. ato judicial recorrido, sendo certo que não compreende matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, nem restou comprovada impossibilidade de ter sido apresentada anteriormente, por motivo de força maior.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Reconhecimento: (a) da validade do contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento e venda casada; e (b) da existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – Válido o contrato de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), com manutenção da r. sentença.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000027-16.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
PEDRO BATISTA SUDATI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
2
VOTO no 36952
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense - 2a Vara Cível
Apelante: Pedro Batista Sudati (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
RECURSO
A alegação da parte apelante de que o
contrato juntado aos autos não corresponde ao discutido no
presente feito, lastreada na afirmação de que o contrato
juntado pela parte ré não corresponde ao contrato objeto da
ação, porque o juntado tem o número 949311, enquanto o
discutido tem os números de 7825768 e 9445410, não pode
ser conhecida, por se tratar de indevida inovação recursal -
Referida alegação da parte apelante, somente deduzida na
apelação, constitui indevida inovação recursal, porque
envolve questão que não foi objeto da deliberação da r.
sentença recorrida, visto que não foi suscitada, nem
submetida à apreciação do MM Juízo da causa, antes da
prolação do r. ato judicial recorrido, sendo certo que não
compreende matéria de ordem pública, passível de
conhecimento
de
ofício,
nem
restou
comprovada
impossibilidade de ter sido apresentada anteriormente, por
motivo de força maior.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO,
COM
DESCONTO EM FOLHA
Reconhecimento: (a) da
validade do contrato de cartão de crédito consignado, com
desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o
que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva
da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF
10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto
que a celebração do contrato, negada pela parte autora,
restou demonstrada pela prova documental produzida pela
parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte
autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua
nulidade por vício de consentimento e venda casada; e (b)
da existência de liberação de crédito, decorrente da
contratação, em questão, ainda não satisfeito, pelos débitos
em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO
DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Válido o contrato de crédito consignado, com desconto em
folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação
de crédito, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já
realizados, no caso dos autos, de rigor, o reconhecimento de
que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
3
reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da
LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e,
consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar
o crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao
pagamento de indenização, a título de danos moral e
material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez
que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição
de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que
inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício
regular de seu direito (CC, art. 188, I), com manutenção da
r. sentença.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 164/169, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$
1.500,00, observando-se, porém, a gratuidade processual concedida. Oportunamente,
arquive-se.”.
Apelação da parte autora (fls. 171/192), sustentando
que: (a) “Oferecer este produto a pessoas HIPOSSUFICIENTES que vivem com o
mínimo necessário produz a perversidade da insolvência vista diariamente”; (b) a
apelada agiu com má-fé; (c) “O contrato juntado pelo Recorrido não corresponde ao
contrato discutido no presente processo. Isto porque o Recorrido juntou contrato sob
n. 4949311 e o contrato ora discutido possuem outra numeração, que são 7825768 e
9445410”; (d) a apelada deve ser “condenada a indenização moral por induzir os
aposentados contratantes em erro, quando não leem as cláusulas contratuais e
somente expõe o que é conveniente no momento da assinatura dos contratos”; (e) a
apelada “não informou de maneira clara que o documento assinado seria de
empréstimo de cartão de crédito consignado, que sempre seria descontado o mínimo
em seus proventos (os descontos não abatem o saldo devedor cobrindo apenas os
juros) e que seria feita uma reserva de margem consignado nos proventos da parte
Recorrente”; (f) devem ser refeitos “os cálculos para empréstimo simples consignado
devolvido os valores pagos em excesso na forma dobrada, convertido o empréstimo
na modalidade simples e acrescido por danos morais, tendo em vista a má fé
contratual e objetiva, a má prestação de serviços e falta de informação, por parte da
instituição Recorrida”; (g) “não há comprovação da disponibilização de valores, em
cartão de crédito a ser utilizado, bem como a prova da entrega e desbloqueio do
Cartão de Crédito, gera dano moral”; (h) “É ilegal a modalidade de empréstimo que
gera ônus excessivo ao consumidor, colocando-o em situação de extrema
desvantagem perante a instituição financeira, ensejando a aplicação de dano moral”;
e (i) “o contrato realizado entre as partes foi totalmente desvirtuado, verifica-se que a
contrato apresentado pelo Recorrido, que permite o desconto de débito oriundo de
cartão de crédito diretamente no benefício previdenciário é nulo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
4
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 195/207), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante, é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para “DETERMINAR A TOTAL
PROCEDÊNCIA dos pedidos, DECLARANDO a inexistência/inexigibilidade da
contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RMC (cartão de crédito),
igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); 2. DECLARAR
a ilegalidade das cobranças/descontos efetuados e reserva de margem consignado,
sendo, também, declarada a má-fé por não ter sido contratada/solicitada/ usufruído
referido cartão de crédito; 3. CONDENAR da Recorrida à REPETIÇÃO DO
INDÉBITO pelo período não prescrito e/ou a partir da data do início da
ilegalidade/descontos efetuados e da reserva da margem consignável sem a devida
autorização solicitação/ contratação em valores que serão devidamente apurados em
cumprimento de sentença merecendo serem devidamente corrigidos com juros de
mora a partir da citação; 4. DETERMINAR que houve de fato o empréstimo pessoal
consignado ante ao TED apresentado e não empréstimo de Cartão de credito
consignado com RMC, pois não houve desbloqueio e/ou uso de cartão de crédito; 5.
DECLARAR a existência da venda casada, falha na prestação de serviços e falta de
informação ao Consumidor, má fé contratual e objetiva e má prestação de serviço; 6.
Na remota hipótese de se entender pela contratação de RMC, sem a comprovação de
informação do consumidor acerca da contratação e formalizado nos termos da
legislação
específica,
requer,
alternativamente,
seja
realizada
a
readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para
empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para
amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado
(negociado) a parte autora, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá
ser considerado para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos acrescido de
danos morais. 8 CONDENAR a Recorrida ao pagamento dos honorários de
sucumbência e custas processuais” (fls. 190/192).
2. A alegação da parte apelante de que o contrato
juntado aos autos não corresponde ao discutido no presente feito, lastreada na
afirmação de que o contrato juntado pela parte ré não corresponde ao contrato objeto
da ação, porque o juntado tem o número 949311, enquanto o discutido tem os
números de 7825768 e 9445410, não pode ser conhecida, por se tratar de indevida
inovação recursal.
Referida alegação da parte apelante, no sentido de que
“o contrato juntado pelo Recorrido não corresponde ao contrato discutido no presente
processo. Isto porque o Recorrido juntou contrato sob n. 4949311 e o contrato ora
discutido possuem outra numeração, que são 7825768 e 9445410”, somente deduzida
na apelação, constitui indevida inovação recursal, porque envolve questão que não
foi objeto da deliberação da r. sentença recorrida, visto que não foi suscitada, nem
submetida à apreciação do MM Juízo da causa, antes da prolação do r. ato judicial
recorrido, sendo certo que não compreende matéria de ordem pública, passível de
conhecimento de ofício, nem restou comprovada impossibilidade de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
5
apresentada anteriormente, por motivo de força maior.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de
questão não suscitada antes da prolação da r. sentença recorrida, que não compreende
matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, nem comprovada
impossibilidade de ter sido suscitada anteriormente, por motivo de força maior, como
acontece na espécie, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, com violação
do disposto nos arts. 1.010, II, 1.013, §1o, e 1.014, do CPC/2015 (correspondentes
aos arts. 514, II, 515, § 1o, e 517, do CPC/1973).
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, ante a correspondência nessa questão das normas do CPC/2105
com as do CPC/1973, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ
proferidos na vigência do CPC/1973: (a) DECISÃO (...) Nas razões do especial,
sustentou a parte recorrente, em suma, violação ao art. 515, § 1o, do Código de
Processo Civil. Afirmou que, em nome do efeito translativo do recurso de apelação, o
Tribunal de origem não poderia ter-se negado ao conhecimento do referido recurso,
ao argumento de inovação das razões recursais, pois "a matéria consistente na
inviabilidade da constituição de hipoteca e conseqüente necessidade de seu
levantamento sobre as unidades imobiliárias já quitadas foi objeto do pedido e causa
de pedir da demanda, além de amplamente discutida no processo, restando afastada a
hipótese de inovação" (e-STJ, fl. 99). O apelo foi inadmitido na origem nos termos
da decisão de fls. 102-106 (e-STJ). Assim delimitada a controvérsia, passo a
decidir. O recurso não merece prosperar. Com efeito, a partir da análise dos
autos, verifico a correção da decisão de origem, que assim se pronunciou sobre a
ocorrência de inovação recursal no presente caso (e-STJ, fls. 58-60): O mesmo
não se pode atestar em relação à apelação interposta pelos primeiros recorrentes,
posto que o fundamento jurídico recursal é totalmente diverso daquele sustentado na
inicial. Quando ingressaram com o pedido, pleitearam os autores o cumprimento de
obrigação de fazer, cumulado com pedido cominatório, sustentando que o Unibanco -
União de Bancos Brasileiros, estava obrigado a consentir com o levantamento dos
gravames, por força do disposto nos artigos 620, 668, 685, l, do CPC, e, ainda, que
tal medida poderia ser determinada, independentemente da vontade do credor
hipotecário, porque violaria direito dos consumidores adquirentes. Em sede recursal,
apontaram fundamento jurídico diverso, qual seja, da Lei n. 4.864/65, que trata de
financiamento da casa própria com recursos oriundos do SFH, particularizando a
discussão em tomo da impossibilidade da instituição financeira exigir, dos mutuários
ou dos que já haviam quitado suas respectivas unidades, o pagamento da dívida
assumida pela construtora, onerando esses imóveis. Por conta disso, aduz, em síntese,
que a conduta do agente financeiro foi negligente, porque, uma vez constatado o
inadimplemento da construtora, deixou de exigir dos adquirentes finais fosse o
pagamento das parcelas do financiamento a ele feitos. Por certo que essa
argumentação em tomo da supracitada lei é totalmente diversa daquela inicialmente
sustentada, para compelir o banco ao cumprimento de uma obrigação de fazer. Dela
não pode esta Corte conhecer, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio constitucional do contraditório, posto que não foi essa temática
desenvolvida e sustentada ao longo do processo, nem mesmo restou analisada na
sentença recursada. Carece o recurso, nessa parte, de pressuposto intrínseco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
6
admissibilidade, sendo incabível sua análise, por força do disposto no art. 514, II, c/c
art. 282, III, do CPC. Ressalto que adiante, por ocasião do julgamento dos
embargos declaratórios, o Colegiado de origem ainda deixou consignado que (e-
STJ, fl. 84): Não se conheceu apenas do novo fundamento aventado no recurso,
mas não discutido em primeira instância, em razão dos motivos expostos no
julgado. No entanto, isso não impede e nem conflita com a apreciação do mérito
do recurso, considerando-se apenas os fundamentos já discutidos em primeiro
grau. Portanto, observo que o Tribunal estadual perfilhou a orientação dessa
Corte quanto à questão dos limites do efeito devolutivo do recurso de apelação.
Explico. Esse Superior Tribunal entende que "O efeito devolutivo da apelação
não se restringe às questões resolvidas na sentença, compreendendo também as
que poderiam ter sido decididas, seja porque suscitadas pelas partes, seja
porque conhecíveis de ofício (§ 2o, do art. 515/CPC)" (REsp 141.595/PR, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 23/11/1999, DJ
8/5/2000, p. 95). Mas, para que tais "questões não resolvidas pela sentença"
ascendam ao segundo grau, é imperativo que tenham, ao menos, sido suscitadas
pelas partes durante a primeira fase do processo. Circunstância que não
ocorreu no presente caso, como ficou reconhecido pelo Tribunal de origem.
Logo, a apresentação de nova causa de pedir e novo pedido, não ventilados
durante o transcurso processual na primeira instância, obsta, de fato, o
conhecimento da matéria em grau recursal, por constituir inegável inovação
recursal. A propósito é a lição dos seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E
517 DO CPC. 1. O art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da
apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no
processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao
julgamento do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum
devolutum quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art.
517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível inovação da
causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não
pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o
segundo grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública, mas isso em
razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a questão da falta
de notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e
também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e
517 do CPC. 4. Recurso especial provido. (REsp 884.983/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe 25/11/2008). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC.
CABIMENTO.
DECISÃO
CITRA
PETITA.
QUESTÕES
MERITÓRIAS
DEVOLVIDAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME
PELO TRIBUNAL. AFRONTA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 475-J DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
7
negativa de prestação jurisdicional (art. 535, II, CPC) quando há suficiente
motivação do acórdão recorrido, congruente com o dispositivo que dele decorreu, de
modo a constituir julgamento válido. 2. É cabível a aplicação da multa do art. 538,
parágrafo único, do CPC quando demonstrado, na instância ordinária, o caráter
protelatório dos embargos de declaração. 3. Embora a decisão do juiz singular tenha
sido citra petita, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau
o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela
instância ad quem não implica afronta aos arts. 128 e 460 do CPC. É que o efeito
devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições
em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão
da matéria impugnada. 4. Configura-se indevida inovação recursal a tese de que o
art. 475-J do CPC não teria aplicação ao caso concreto por não se tratar de
dívida líquida, se a parte, nas instâncias ordinárias, apenas impugnou a base de
cálculo para a incidência da multa de 10%. 5. Recurso especial conhecido em
parte e desprovido. (REsp 1254796/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 24/3/2015).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL.
CONCESSÃO DE LINHA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO A
LEI ESTADUAL. CF, ART. 105, III, "A". INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULA 05/STJ. 1. A apelação devolve ao conhecimento do
tribunal apenas as questões suscitadas e decididas no primeiro grau. Constitui
inovação do pedido argüir, na apelação, matéria não ventilada na inicial e que,
por isso, não foi decidida na sentença. 2. Descabe o exame de eventual violação a
lei local e interpretação de cláusula contratual em sede de recurso especial. 3.
Recurso não conhecido. (REsp 227.764/PI, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2000, DJ 5/2/2001, p. 90) Em
face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (AgRg no Ag
891524/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação:10/08/2015, o
destaque não consta do original); (b) “DECISÃO Trata-se de agravo desafiando
decisão que não admitiu recurso especial, este interposto, com fundamento no art.
105, inciso III, letra "a", da Constituição Federal, manejado frente a v. acórdão do
Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado: "CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE OFÍCIO
VEDADA. I - O acervo probatório esclarece que a apelante, embora não tenha
firmado contrato de prestação de serviços de telefonia, assumiu a responsabilidade
pelos débitos advindos da utilização da linha ao autorizar a transferência da
propriedade, resultando improcedente a declaratória de inexistência de débito e,
consequentemente, o reconhecimento da relação jurídica existente entre as partes. II -
Vedada à instância ad quem a revisão das cláusulas contratuais, ainda que de ofício, a
despeito de subordinação ao Código de Defesa do Consumidor, máxime significando
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que não levadas ao
conhecimento do julgador de origem. I II - Apelo improvido." (fls. 263-264) Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 282/290). Nas razões de recurso
especial, a agravante aponta ofensa ao art. 515, § 1o, do CPC. Sustenta, em síntese,
que o Tribunal a quo violou o conteúdo do art. 515, § 1o do CPC, ao deixar de
analisar a questão referente ao valor abusivo da multa decorrente de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
8
contratual. É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Não se
vislumbra violação ao art. 515, § 1o do Código de Processo Civil, porquanto a c.
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, toda a matéria que lhe foi
devolvida via apelação e embargos de declaração. Com efeito, da análise da
petição inicial (fls. 3/10) e da sentença exarada (fls. 205/213), observa-se que a
questão referente ao valor da multa estipulada para rescisão contratual, dito
abusiva, só foi ventilada após o julgamento do feito pelo juízo de primeiro grau.
Nesse sentido, assevera-se que sua invocação, somente em sede recursal, consiste
em verdadeira inovação recursal, razão pela qual não estava a Eg. Corte a quo
obrigada a sobre ela se manifestar, sob pena de violar o princípio do tantum
devolutum quantum apellatum. A propósito: "RESP. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA AGITADA SOMENTE EM APELAÇÃO. 1.
Importa em inovação da lide, e não comporta conhecimento de ofício, a
arguição, em sede de apelação, de matéria não agitada ao tempo e modo
devidos. Não há, no caso, violação ao art. 267, VI, do Código de Processo Civil. 2.
Recurso especial não conhecido." (REsp 1025557/ES, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 29/06/2009)
"PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - REVISÃO DO
QUANTUM: IMPROPRIEDADE. 1. Tendo em vista a vedada inovação recursal,
não se pode apreciar, em sede de recurso ordinário, a exemplo da apelação, questões
não articuladas na inicial do mandado de segurança e não discutidas pela instância de
origem, sob pena de violação do princípio tantum devolutum quantum appellatum. 2.
Em sede de mandado de segurança não é possível verificar a razoabilidade ou não da
multa aplicada em face da gravidade da infração cometida. Precedentes desta Corte.
3. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (RMS
24.234/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/05/2009, DJe 21/05/2009) "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS
DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O art. 515, caput e § 1,
do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é
dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau.
Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum
devolutum quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do
art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível
inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a
ser discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior.
Além disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das matéria de
ordem pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC).
3. Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo
de apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública,
o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e 517 do CPC. 4. Recurso especial
provido." (REsp 884.983/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008) Ademais, o
acolhimento do pedido da agravante no sentido de declarar a inexistência de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
9
com a agravada, bem como reconhecer a procedência do pedido de condenação ao
pagamento de danos morais, ensejaria o revolvimento de matéria fática e
interpretação de cláusulas contratuais, o que, todavia, encontra empeço nas Súmulas
5 e 7 deste Eg. Pretório. Diante do exposto, nego provimento ao agravo em recurso
especial.” (AREsp 021831/GO, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
31/08/2011, o destaque não consta do original); (c) “DECISÃO (...) Em suas razões
de recurso especial (fls. 454-460, e-STJ), a ora agravante alegou a violação do
artigo 515, § 1o, do CPC, defendendo a ampla devolutividade da apelação, razão
pela qual deveria ter sido examinada a inovação argumentativa trazida no
reclamo. Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, sob o fundamento do óbice constante da Súmula 83/STJ (fls. 477-478, e-
STJ). No agravo de fls. 481-485, e-STJ, a insurgente refuta o fundamento da decisão
agravada. Contraminuta às fls. 489-493, e-STJ. É o relatório. Decido. O recurso
não merece prosperar, devendo ser mantida a inadmissão do recurso especial. 1.
De início, cumpre transcrever o teor dos artigos 300 e 303 do CPC acerca do
princípio da concentração da matéria de defesa no bojo da contestação: Art. 300.
Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões
de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir. Art. 303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas
alegações quando: I - relativas a direito superveniente; II - competir ao juiz conhecer
delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em
qualquer tempo e juízo. Por sua vez, o § 1o do artigo 515 do CPC determina que, no
âmbito da apelação, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal, além da
matéria impugnada, "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que
a sentença não as tenha julgado por inteiro". Ainda no capítulo atinente à apelação, o
CPC assim preceitua: Art. 517. As questões de fato, não propostas no juízo inferior,
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por
motivo de força maior. Nesse contexto normativo, sobressai a jurisprudência
desta Corte no sentido de que não pode a parte inovar nas razões da apelação,
alterando a causa de pedir, o pedido ou a matéria de defesa, ressalvadas as
hipóteses expressamente previstas na legislação processual. Nesse sentido,
mutatis mutandis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO COM BASE EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO EM GRAU DE APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 517 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL
DO CONTRIBUINTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 517 do
CPC dispõe que as questões de fato, não propostas no Juízo inferior, poderão
ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo
de força maior. 2. A regra proibitiva do art. 517 do CPC, no entanto, não atinge
situações que envolvam matéria de ordem pública, já transferidas ao exame do
Tribunal pelo efeito translativo do recurso, bem como aquelas sobre as quais há
autorização legal expressa no sentido de que possam ser arguidas a qualquer tempo e
grau de jurisdição (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2010, p. 898). 3. Agravo Regimental do contribuinte
desprovido. (AgRg no REsp 1276818/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
10
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013)
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no
sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes
a alteração da causa de pedir ou do pedido. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Por
força dos arts. 515, 516 e 517 do Código de Processo Civil não é dado à parte
inovar na apelação, deduzindo causa petendi diversa daquela apresentada no
pedido inicial e devidamente rechaçada na sentença. 2 - É na precisa lição de
Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, a
"impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte
pedir o que não pedira perante o órgão a quo........" (Curso de Direito Processual
Civil, volume 3, 3a edição, 2007, Edições Jus Podium). 3 - Recurso conhecido e
provido para restabelecer a sentença. (REsp 276.092/RJ, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 16/11/2009)
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA
QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE
PRIMEIRO
GRAU.
JULGAMENTO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O art. 515, caput e § 1, do CPC
dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado avaliar as
questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se
determinada questão não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal
não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum quantum appellatum). Essa regra
geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção.
2. Portanto, só é possível inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação
se a nova matéria a ser discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de
força maior. Além disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das matéria
de ordem pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3.
Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo de
apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o
Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e 517 do CPC. 4. Recurso especial provido.
(REsp 884.983/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008) Na hipótese ora em foco, a
Corte Estadual considerou caracterizada indevida inovação argumentativa no
âmbito da apelação, nos seguintes termos: No tocante á alegação de falha na
prestação do serviço contratado e os efeitos negativos que a campanha publicitária
teria gerado, não merece maior atenção o recurso, tendo em vista que tais matérias
não foram especificamente discutidas em primeiro grau, não sendo objeto da,
resposta do réu (aplicando-se o principio da concentração ou da eventualidade), que
se limitou a discutir questões inerentes à legitimidade da cobrança, protesto indevido,
má-fé do autor e ausência de comprovação do aditivo contratual em decorrência da
veiculação publicitária em rede nacional. Assim, fica clara a inovação recursal, tendo
em vista que tais questões somente constaram dos memoriais apresentados antes da
prolação da sentença (por novo procurador constituído), afastando a possibilidade de
maiores discussões pelas partes e também da produção específica de provas sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
11
tema. Pelo princípio da eventualidade se impõe a concentração da matéria de defesa
no momento da contestação a teor do disposto no artigo 303 do Código de Processo
Civil, a consideração de ocorrência de preclusão é necessária, pois as alegações
somente foram deflagradas em sede de memoriais de alegações finais e novamente
em segundo grau. (...) Ainda, cito o teor do art. 517 do CPC, em contrário ao caso
dos autos: (...) E, neste viés, como expressa o art. 515, caput e § 1o, do CPC, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ainda
que esta não tenha sido analisada pelo juízo a quo, mas se a alegação do réu não
foi suscitada e discutida em sede de contraditório em primeira instância, não é
possível que esta seja arguida no juízo ad quem, sob pena de violação do duplo
grau de jurisdição. Desse modo, encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia
com a jurisprudência desta Corte, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Do
exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 556012/PR, rel. Min. Marco Buzzi,
data da publicação: 22/09/2014, o destaque não consta do original); (d) “RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
LIMITAÇÃO
DO
JULGADOR
AOS
FUNDAMENTOS
DE
FATO
CONSTITUTIVOS DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA - NECESSIDADE -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Padece de vício a sentença que julga
procedente o pedido com amparo em fatos não invocados pelo autor. 2. O réu, ao ser
citado, ocupar-se-á de apresentar a sua contestação aos fatos narrados pelo
autor na peça vestibular, especialmente em virtude da estabilização da demanda
prevista no art. 264 do CPC. Não lhe cumpre exercer um juízo de futurologia
para rebater fatos que, embora não tenham sido alegados pelo autor na
exordial, poderiam vir a ser ventilados pelo autor ou pelo julgador. Tal
conjectura, realmente, atentaria contra os primados de segurança jurídica, do
contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso especial provido” (STJ-3a Turma,
REsp 998696/ES, rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 25/08/2009, DJe 10/09/2009, o
destaque não consta do original); e (e) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS
A CONTESTAÇÃO, EM RÉPLICA. INADMISSIBILIDADE. CPC, ART. 264.
IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO DO RÉU EM COMUNICAR A INSCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL.
IMPROCEDÊNCIA. I. Pleiteada indenização ao argumento de que a inscrição no
SERASA fora indevida por ausência de execução contra a autora, e verificado,
em face da contestação, que de fato havia cobrança judicial como constava do
registro, é defeso à postulante alterar o pedido, já em réplica, para, buscando
contornar o equívoco flagrante por ela cometido mediante assertiva inverídica
na inicial, requerer o ressarcimento ao argumento de que o ilícito se dera em
razão também da não comunicação prevista no art. 43, parágrafo 2o, do CDC.
II. Caso, ademais, em que ainda que se tivesse como possível tal alteração, não se
configura tal omissão do réu, eis que entre a data do ajuizamento da execução, de
cujo registro no cartório de distribuição foi retirada a informação, até a
protocolização da presente ação indenizatória por danos morais, transcorreram
apenas quatro dias, lapso insuficiente para se exigir o cumprimento daquela
formalidade. III. Recurso especial não conhecido” (STJ-4a Turma, Res0 320977/RS,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 09/04/2002, DJ 19/08/2002 p. 174, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
12
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. A relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
3.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14,
do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
13
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
3.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida,
em razão de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou
serviços, incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade
é impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada,
seja por envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção
de tal prova pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14,
caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do
direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que
vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que
dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao
mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a
existência do mandato, alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida
do réu. Não há dúvida de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um
direito do réu, competindo a prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar
que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra na classificação geral,
independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando cada qual, de per
si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o fato for um
só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua
existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da
prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
14
com o autor alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no
processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de
onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é
o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt
probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico de
quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a
questão das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o
proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo
sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já
que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia
a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor,
que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação
necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor
quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por
exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o
juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova,
mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade.
Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida
sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco.
Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já há probabilidade maior a lhe
favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser desincumbido de prova o
comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estreita ligação com
as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit”
(“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed.,
Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de
provar o fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC
ocorra sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro
lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados
requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor),
que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal.
Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da
hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório
mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da
inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei
consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
15
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo
entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver
trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo
elementos indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo
fornecedor demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC,
exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por
exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor),
seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora
de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia
do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas
do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos
indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)”
(“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil -
Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015,
RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O
acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado
por esta Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte
adversa a comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E
CONFESSADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333
E 334. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente
certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao
autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência das
provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório
resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da súmula/STJ."
(REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ
21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e
(a.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO
TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica
ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-
la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao
réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua
emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é
perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
16
25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar
a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do
ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao
banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar,
por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p.
145, o destaque não consta do original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em
conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a
autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando
o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. -
Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de
sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário
da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do
ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor,
quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não
efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p.
542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor
que houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de
poupança, e o banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão
magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela
jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser
tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde que devidamente
interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança [neste caso
patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art. 14 do
CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
17
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados
com cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques
fraudulentos, sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que
não se considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é
manifesta, porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem
ele acesso aos conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na
execução do serviço, nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas
necessárias para evitar esse tipo de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro.
Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, se
não entender, simplesmente, que compete ao banco provar que o defeito na prestação
do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual alegação do banco de que
a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao
cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos
da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode
exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta
do original).
3.4. A autorização de desconto de folha de pagamento
de débito relativo a contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, celebrado em conformidade com a LF 10.820/2003, com
alterações posteriores, como acontece no caso dos autos, não constitui cláusula
abusiva, não configura penhora sobre remuneração e não pode ser suprimida por
vontade unilateral do devedor.
Em sendo assim, como a espécie envolve contrato
celebrado com previsão de desconto em folha de pagamento, em conformidade com a
LF 10.820/2003, com alterações posteriores, a parte ré instituição financeira tem
direito de efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da
LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente,
da licitude dos descontos em folha de pagamento para amortizar o crédito
liberado ou relativo saque efetivado,
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ:
“AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. REVISÃO DE CONTRATO. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
126/STJ. AFASTAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL ACERCA DA
PRESENTE DISCUSSÃO PELO STF DESDE 2009. CANCELAMENTO
UNILATERAL DOS DESCONTOS EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de
agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
18
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
inadmitiu o seu recurso especial manejado em face do acórdão assim ementado:
REVISIONAL. Contratos de empréstimos. CDC. Limitação dos juros. Capitalização.
Desconto em folha de pagamento. 1. A subsunção das instituições financeiras ao
CDC ('Súmula 297, do STJ), não implica 'a priori' nulidade de pleno direito de
cláusulas livremente pactuadas, desde que não haja nada que mitigue os princípios da
autonomia de vontade e da obrigatoriedade. 2. Nada há na legislação de regência que
vede a pactuação de juros acima de 12% ao ano, bastando à instituição financeira
obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional. 3. Não se caracteriza
a capitalização de juros em contratos de empréstimos com juros e taxas pré-fixadas.
4. Havendo insurgência contra a cláusula que autoriza o pagamento dos empréstimos
realizados, mediante débito em folha de pagamento, passa a ser abusivo o desconto,
posto que além de implicar em constrição indireta de bem impenhorável e afrontar o
princípio constitucional da proteção ao salário, mostra-se excessivamente onerosa e
se contrapõe a dignidade do cidadão, que necessita de seus vencimentos para sua
subsistência. Recurso provido em parte. (e-STJ Fl. 211) Nas razões do recurso
especial, o recorrente apontou violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil.
Sustentou a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha do
empréstimo contraído pelo recorrido. O agravante infirmou os fundamentos da
decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. A pretensão recursal merece
prosperar. De início, o enunciado 126/STF não se revela incidente na hipóstese.
Desde 2008, o Excelso Pretório afastou a repercussão geral da matéria relativa aos
descontos em folha de pagamento tendo em vista a pretensão afronta aos arts. 1o, III e
7o, X, da CF. Esta a ementa do julgado: Empréstimo. Consignação em folha de
pagamento autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua remuneração.
Alegação de violação aos arts. 1o, III (dignidade da pessoa humana) e 7o, X (proteção
do salário), ambos da Constituição Federal, em face da ausência de interesse do
recorrente no prosseguimento dos descontos em folha. Inexistência de repercussão
geral, tendo em vista que a questão não ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
(RE 584536 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 04/12/2008,
DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20-02-2009 EMENT VOL-02349-08
PP-01665 ) Inviável, pois, exigir-se da parte a interposição de recurso extraordinário
na espécie. No que tange aos descontos em folha de pagamento, "a
jurisprudência da Segunda Seção pacificou-se no sentido de que a cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário" (EREsp
569.972/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJ de
22.10.2009). A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM 30% DA
REMUNERAÇÃO RECEBIDA POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
(AgRg no REsp 1174333/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJ de
12.05.2010) CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Omissis. 2. Cláusula contratual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
19
autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, uma vez
que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros
e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos
vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no REsp
959.612/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ de 03.05.2010 -
grifou-se) CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL.
INOCORRÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
PENHORA
SOBRE
REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO UNILATERAL DA
CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. I.
É válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de pagamento do
empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual não
pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da
avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário
(REsp n. 728.6563/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de
22.8.2005). II. Recurso especial não conhecido." (REsp 758.559/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 08.06.2009 - grifou-se) Bancário e processo
civil. Recurso especial. Revisional de contrato. Empréstimo com desconto em folha
de pagamento. Justiça gratuita. Ônus sucumbenciais. - Não ofende o art. 649 do CPC
a permissão para que se proceda ao desconto em folha de pagamento. Precedentes. -
Omissis. Agravo no recurso especial não provido." (AgRg nos EDcl no REsp
1031949/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 05.08.2008 )
Patente a divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento
firmado por este Tribunal Superior, imperioso reconhecer a possibilidade de
manutenção do desconto em folha de pagamento conforme pactuado. Por fim,
registro que a parte autora, na inicial, não sustenta o extravaso do limite de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, tolerado por esta Corte
Superior, postulando, sim, a proibição de qualquer desconto em folha de
pagamento, pleito que se revela improcedente. Ante o exposto, conheço o agravo
para, desde logo, dar provimento ao recurso especial, julgando totalmente
improcedentes os pedidos. Diante da improcedência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários de advogado que fixo em R$
3.000,00, em face de pequena dimensão econômica da lide, observando-se,
ainda, a AJG concedida na origem.” (AREsp 489988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 11/11/2015, o destaque não consta do original).
3.5. Na espécie, reconhece-se: (a) válido o contrato de
cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas
partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem
consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF
13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou
demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e
inconsistentes as alegações da parte autora consumidora de inexistência de
contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento e venda casada; e (b) a
existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão, ainda não
satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
20
Isto porque, no que interessa ao julgamento do presente
recurso: (a) a existência da contratação restou demonstrada pela parte ré instituição
financeira, com a juntada dos documentos de fls. 128/129, 133/134 e 138/139, que
compreendem: (i) “Planilha de Proposta de Cartão”; (ii) “Termo de Adesão ao
Regulamento Para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”, assinado pela
parte autora (fls. 133/134 e 138/139), além de cópia de documentos pessoais da parte
autora (fls. 131 e 135); (b) a parte ré instituição financeira juntou “RECIBO de
STR007 RESERVA” (fls. 136); (c) inconsistentes as alegações deduzidas pela parte
autora consumidora de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado: (c.1)
pelo vício de consentimento na contratação, por falta de informações adequadas, ante
a clareza das expressões constantes do termo de adesão e da autorização juntados aos
autos, que dispensam qualquer esforço interpretativo, quanto a permitir à parte autora
ter ciência de que estava ajustado um cartão de crédito consignado, com desconto em
folha de pagamento, em que parcela de sua remuneração seria utilizado para
pagamento do crédito liberado, circunstância esta que também afasta a aplicação do
instituto da simulação; (c.2) por defeito do negócio jurídico, consistente em
onerosidade excessiva, tendo em vista que sequer foi apontada, pela parte mutuária,
com as necessárias discriminações, a desproporção das prestações segundo os valores
vigentes no mercado, na mesma praça e época da contratação, sendo certo que restou
incontroverso nos autos que a parte autora vem adimplindo apenas o valor mínimo
indicado nas faturas, nos termos em que pactuado, e (c.3) por venda casada, uma vez
que a LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, autoriza a
contratação do contratos bancários ali especificado, em cumulação com o de cartão
de crédito, junto à mesma instituição financeira.
Anota-se que, na espécie: (a) a ausência de impugnação
específica à prova documental produzida pela ré apelada, no prazo previsto no art.
430, do CPC/2015, acarreta a presunção de autenticidade e de veracidade das
declarações documentadas e a preclusão do direito de alegar sua falsidade ou a
inveracidade do seu contexto, por força do art. 436, parágrafo único, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de Guilherme Rizzo Amaral: “Importante, contudo, é a
referência expressa ao ônus daquele que impugna a autenticidade do documento
ou suscita sua falsidade, argumentar especificamente demonstrando-o, sendo
inadmissível
a impugnação
genérica, como já
vinha
entendendo
a
jurisprudência” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP,
p. 538, parte da nota 2. ao art. 436, o destaque não consta do original); e (b) ausente
posterior prova de que a prova documental em questão foi obtida por erro, dolo ou
coação. Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “O prazo em
questão [refere-se ao do art. 372, caput, do CPC], é o da contestação, para os
documentos que acompanharam a inicial, e de 10 dias a partir da intimação, os
casos de juntada posterior (art. 390). Ultrapassado esse prazo, sem impugnação,
não poderá mais a parte alegar a falta de autenticidade ou a inveracidade do seu
contexto. Cessa, todavia, a eficácia da presunção, e a parte prejudicada, mais
tarde, vier a provar que o documento foi obtido por erro, dolo ou coação (art.
372, parágrafo único).” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed.,
Forense, 2008, RJ, p. 446, item no 439, o destaque não consta do original).
Anota-se que (a) a espécie trata de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
21
consignado, em que a amortização do saldo devedor ocorre com a consignação do
valor mínimo da fatura no salário ou provento do cliente, em decorrência do valor
inicialmente liberado como crédito, a depender, ainda; e (b) da utilização pelo cliente
do cartão para possíveis saques complementares, de modo que não há de se falar na
espécie em quantidade pré-fixada de parcelas, sendo certo que a toda evidência, os
débitos do valor correspondente até 5% da remuneração do mutuário, como previsto
na LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, para quitação do valor
mínimo da fatura mensal do cartão de crédito consignado, autorizado pelo contrato
celebrado pelas partes, acarreta, como acontece em qualquer contrato de cartão de
crédito, que o financiamento do saldo devedor em aberto, com incidência de
encargos, com cobrança integral na fatura seguinte.
A invocação de dispositivos da Instrução Normativa
INSS/PRES 28/2008, em nada beneficia a parte apelante. Além da Instrução
Normativa em questão ter sido revogada por outras posteriores, como, por exemplo,
a Instrução Normativa INSS/PRES 81/2015, é de se ver que, como os atos
administrativos ordinatórios não podem contrariar medidas provisórias vigentes, a
norma em questão perdeu sua eficácia a partir da vigência da MP 681/2015,
posteriormente convertida na LF 13.172/2015, a teor de seu art. 1o, passou a ser
admissível o débito consignado para pagamento de cartão de crédito, quando
pactuado expressamente, observado o percentual de 5% destinados exclusivamente
para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
Neste sentido, a orientação de Hely Lopes Meirelles:
“Atos administrativos ordinatórios são os que visam a disciplinar o funcionamento
da Administração e a conduta funcional de seus agentes. São provimentos,
determinações ou esclarecimentos que se endereçam aos servidores públicos a fim de
orientá-los no desempenho de suas atribuições. (...) Dentre os atos administrativos
ordinatórios de maio frequência e utilização na prática merecem exame as
instruções, as circulares, os avisos, as portarias, as ordens de serviço, os ofícios e os
despachos. (...) Instruções Instruções são ordens escritas e gerais a respeito do
modo e forma de execução de determinado serviço público, expedidas pelo
superior hierárquico com o escopo de orientar os subalternos no desempenho de
suas atribuições que lhes são afetas e assegurar a unidade de ação no organismo
administrativo. Como é óbvio, as instruções não podem contrariar a lei, o
decreto, o regulamento, o regimento ou o estatuto de serviço, uma vez que são
atos inferiores, de mero ordenamento administrativo interno. Por serem internos
não alcançam os particulares nem lhes impõem conhecimento e observância,
vigorando, apenas, como ordens hierárquicas de superior a subordinado” ("Direito
Administrativo Brasileiro", 38a ed., Malheiros, 2012, SP, p. 192, o negrito não consta
do original).
3.6. Válido o contrato de crédito consignado, com
desconto em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito,
ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor,
o reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a
reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com
redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos
para amortizar o crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
22
pagamento de indenização, a título de danos moral e material, porque não existe
obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à
repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente
desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I),
com manutenção da r. sentença.
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por
dano moral
Alegada imposição da contratação de reserva de margem
consignável através de cartão de crédito (venda casada) Inexistência de prova
de que a manifestação de vontade da demandante encontrava-se contaminada
por algum dos vícios de consentimento ou de que a contratação do cartão de
crédito resultou de venda casada - Modalidade de contratação de empréstimo
consignado através de cartão de crédito que encontra respaldo na Lei 13.172/15
- Existência e validade da contratação
Dívida não infirmada - Ato ilícito

Inocorrência
Autora que não se desincumbiu de refutar as provas
apresentadas pela financeira ré - Artigo 373, I, do NCPC
Improcedência
mantida
Recurso improvido” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
1000600-33.2017.8.26.0414, rel. Des. Correia Lima, j. 07/05/2018, o destaque não
consta do original); e (b) “APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL
Pretensão de reforma da respeitável
sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu
benefício previdenciário
Descabimento
Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade "RMC"

Ausência de venda casada
Montante efetivamente disponibilizado -
Abusividade que não pode ser reconhecida RECURSO DESPROVIDO” (13a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1006900-67.2017.8.26.0072, rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/06/2018, o destaque não consta do
original).
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 10% o valor da
verba honorária sucumbencial fixada, em quantia certa, por se mostrar adequado, no
caso dos autos, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a
parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
5. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte,
e desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal,
nos termos supra especificados, com determinação.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-16.2018.8.26.0040 -Voto no
23
Relator